Tribunal: TJSP
Processo: 1001503-40.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - A questão referente ao pagamento dos títulos demanda prova eminentemente documental, sendo despicienda maior dilação probatória - Mesmo porque, as assinaturas das cártulas não foi impugnada - Preliminar rejeitada.

COBRANÇA - Cheques - Os cheques são títulos de créditos dotados de autonomia e abstração de modo que, colocados em circulação, descabe a

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - A questão referente ao pagamento dos títulos demanda prova eminentemente documental, sendo despicienda maior dilação probatória - Mesmo porque, as assinaturas das cártulas não foi impugnada - Preliminar rejeitada.

COBRANÇA - Cheques - Os cheques são títulos de créditos dotados de autonomia e abstração de modo que, colocados em circulação, descabe a análise dos motivos pelos quais eles foram emitidos - As apelantes não impugnaram as assinaturas - Se limitaram a sustentar a ocorrência de simulação do contrato de fomento mercantil e a consequente invalidade - No entanto, não provaram esta alegação - Não obstante, nos autos da ação anulatória de protestos, ajuizada pelas ora rés foi reconhecida a obrigação das recorrentes liquidarem o débito decorrente dos mesmos cheques dos quais se pretende a cobrança nestes autos - Não provado o pagamento, deve ser mantida a procedência da ação de cobrança - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários de 10% para 15% do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086092
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001503-40.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes ALINE
MIGUEL RIBEIRO e ANA PAULA REIS HANASHIRO, é apelado CRED ALPHA
FOMENTO MERCANTIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001503-40.2018.8.26.0606 -Voto no 21031 – Suzano - ROL
2
Voto no 21.031
Apelação no 1001503-40.2018.8.26.0606
Apelantes: Aline Miguel Ribeiro, Ana Paula Rose Reis Hanashiro ME. e Ana Paula Reis
Hanashiro
Apelada: Cred Alpha Fomento Mercantil Ltda.
Comarca: Suzano
15a Câmara de Direito Privado
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - A questão
referente ao pagamento dos títulos demanda prova eminentemente
documental, sendo despicienda maior dilação probatória - Mesmo
porque, as assinaturas das cártulas não foi impugnada - Preliminar
rejeitada.
COBRANÇA - Cheques - Os cheques são títulos de créditos
dotados de autonomia e abstração de modo que, colocados em
circulação, descabe a análise dos motivos pelos quais eles foram
emitidos - As apelantes não impugnaram as assinaturas - Se
limitaram a sustentar a ocorrência de simulação do contrato de
fomento mercantil e a consequente invalidade - No entanto, não
provaram esta alegação - Não obstante, nos autos da ação
anulatória de protestos, ajuizada pelas ora rés foi reconhecida a
obrigação das recorrentes liquidarem o débito decorrente dos
mesmos cheques dos quais se pretende a cobrança nestes autos -
Não provado o pagamento, deve ser mantida a procedência da
ação de cobrança - Sentença de procedência mantida - Recurso
desprovido, majorados os honorários de 10% para 15% do valor da
condenação.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 256/259 cumpre
acrescentar que o pedido da ação de cobrança foi julgado procedente, condenadas as
apelantes no pagamento de R$ 23.234,00 com juros e correção monetária a partir do
vencimento dos títulos. Condenaram-se ainda, as rés a arcarem com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Apelaram as demandadas (fls. 272/287) alegando, em síntese
que fariam jus ao benefício da justiça gratuita. Aduziram que a não produção de prova oral
e pericial teria ensejado cerceamento de defesa. Impugnaram os cheques emitidos no valor
somado de R$ 23.234,00 porquanto, estariam atrelados a contrato de “factoring” não
reconhecido pelas apelantes. Pugnaram pela reforma da r. sentença.
Instada a apelada a apresentar contrarrazões, ela não se
manifestou (fls. 292).
Determinada a juntada de documentos comprobatórios da
alegada insuficiência de recursos das apelantes, elas não se manifestaram (fls. 299/301).
Em seguida, sobreveio o indeferimento do benefício da justiça gratuita (fls. 302) e
determinação de recolhimento das custas recursais.
A determinação foi cumprida às fls. 305/307.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001503-40.2018.8.26.0606 -Voto no 21031 – Suzano - ROL
3
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de
defesa.
A questão referente ao pagamento dos títulos demanda prova
eminentemente documental, sendo despicienda a dilação probatória pretendida. Mesmo
porque, as assinaturas das cártulas não foi impugnada.
Dito isto, passa-se a análise da questão de fundo.
Os cheques são títulos de créditos dotados de autonomia e
abstração. Logo, uma vez colocados em circulação, descabe a análise dos motivos pelos
quais eles foram emitidos.
Nesse sentido:
“Súmula 531 do STJ: Em ação monitória fundada em cheque
prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção
ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”
Na espécie, os cheques de fls. 32/35 foram emitidos pela
requerida Aline Miguel Ribeiro em favor da segunda ré Ana Paula Rosa Reis e em seguida,
endossados em favor da apelada. Porém, foram devolvidos por falta de provisão de fundos.
Frisa-se que as apelantes não impugnaram as assinaturas
constantes dos títulos. Se limitaram a sustentar a ocorrência de simulação do contrato de
fomento mercantil e a consequente invalidade. No entanto, não provaram esta alegação.
Frisa-se que nos autos da ação anulatória de protestos,
ajuizada pelas ora rés (processo no 1002473-74.2017.8.26.0606) foi reconhecida a
obrigação das recorrentes liquidarem o débito decorrente dos mesmos cheques dos quais se
pretende a cobrança nestes autos (fls. 27/30).
O pagamento não foi provado. Logo, é de rigor a manutenção
da r. sentença de procedência da demanda.
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001503-40.2018.8.26.0606 -Voto no 21031 – Suzano - ROL
4
requerimento das partes, como já tem sido de entendimento pretoriano1. Desta forma,
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários de 10% para 15% do valor da condenação.
MENDES PEREIRA
Relator
1STF - AI 864.689 (AgR/MS) - 1a. T. - Rel. para o acórdão Min. EDSON FACHIN - j. 27-9-2016 - Dje de
14-11-2016. TJ-SP Ap. 1007542-98.2014.8.26.0604 - Sumaré - 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
ADÍLSON DE ARAÚJO - j. 23-8-2016; Ap. 0034662-04.2011.8.26.0002 - São Paulo - 32a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. KIOITSI CHICUTA - j. 1o-12-2016.